Tribunal: TJMT
Processo: 0000748-57.2017.8.11.0033
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000748-57.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIANE BORGES RODRIGUES MARIA - CPF: 062.422.221-75 (APELANTE), BRUNO CARRARA LIPORI - CPF: 084.360.919-22 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), VINICIUS ALVES DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), LETÍCIA ROSA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.979.101-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO OFICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CICATRIZES EM MEMBRO INFERIOR. AUSÊNCIA DE DEFORMIDADE PERMANENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial, fixando indenização por danos morais em R$ 15.000,00 e negando a pretensão de danos estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e (
ii
) o cabimento de indenização por danos estéticos decorrentes de cicatrizes no tornozelo.

III. Razões de decidir

3. O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4. A indenização por danos estéticos pressupõe deformidade permanente que afete significativamente a aparência da vítima, não sendo
esta
a hipótese dos autos, conforme laudo pericial que atesta bom estado da cicatriz e ausência de comprometimento funcional.

5. Embora seja lícita a cumulação de danos morais e estéticos (Súmula 387/STJ), é necessária a comprovação de sequela estética irreversível e permanente com reflexos exteriores significativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração do dano estético indenizável exige prova de deformidade permanente que afete significativamente a aparência da vítima, não bastando a mera existência de cicatrizes em bom estado de cicatrização e sem comprometimento funcional."

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6o; CC,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
p
or Eliane Borges Rodrigues Maria

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro
,

que
,
nos autos da
ação de indenização por danos morais
e
estéticos
decorrentes de acidente de trânsito

n
°

0000748-57.2017.8.11.0033
,
j
ulgou
parcialmente
p
rocedente

o pedido

exordial,
nos seguintes termos:

“(...)

Isso posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e acolho em parte os pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação retro, para condenar a ré a pagar, em favor da autora, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária, contada da data da prolação desta sentença, e juros moratórios, contados da data do evento danoso, a título de reparação pelos danos morais sofridos.

Em conformidade com o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 905 de seus recursos repetitivos, por se tratar de relação jurídica não-tributária, a correção monetária observará o IPCA-E, e os juros de mora restam estabelecidos na monta de 1% (um por cento) ao mês até a Lei no 11.960/09 e a partir de então à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e da Súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), condeno as partes a pagarem meio a meio as custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o), bem assim arbitro os honorários advocatícios (art. 85, caput) em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo do procurador da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo profissional, cabendo dessa rubrica 50% (cinquenta por cento) ao patrono da autora e 50% (cinquenta por cento) ao patrono da ré, com a ressalva dos benefícios da gratuidade da Justiça em favor da parte autora e a isenção das custas processuais em favor do Município.

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Saem todos intimados.
”
.

Inconforma
d
o
, aduz

o
Apelante

em síntese,
que
o valor da indenização por danos morais não ponderou a realização de 02 (duas) cirurgias
que lhe causaram grande dor, tampouco o tempo gasto realizando fisioterapia. Sustenta que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
deve ser majorado para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ainda, alega o fato
de a
Apelante ter
uma cicatriz irregular de 8,5cm (oito centímetro e cinco milímetro) na região lateral e outra cicatriz de 10cm (dez centímetros) na face interna do tornozelo direito, por si só, configuraria o dano estético.

Argumenta que o apelado teria reconhecido a culpa
ao reconhecer que fora o responsável pelo dano sofrido pela Apelante
, motivo pelo qual deve ser majorado o valor da indenização por danos morais.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais, bem como para que seja fixado o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a
título
de i
ndenização por danos estéticos.

Intimada, a parte Apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão em Id. 226400259.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.

236852690
)
.

Isento d
o preparo (Id. 227139694)
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Eliane Borges Rodrigues Maria contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito n° 0000748-57.2017.8.11.0033, julgou parcialmente procedente o pedido exordial
.

Em breve síntese,
a ação
foi motivada
devido ao
acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por agente público do Município
.
Segundo consta nos autos,
a

Autor
a
, ora
apela
nte
,
informa
que o acidente ocorreu por negligência do agente público, resultando em graves lesões que lhe causaram danos materiais e estéticos.

Em primeira instância, o Juízo reconheceu a responsabilidade do Município pelo dano sofrido pela autora, fixando o valor de R$
15.000,00
a título de indenização por danos morais
, no entanto, não fixou indenização por danos estéticos.

Inconformad
a
,
a Apelan
te interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, alegando, em síntese, que
as cicatrizes no tornozelo (uma de 8,5 cm e outra de 10 cm) são marcas permanentes em sua aparência
, causando
constrangimento e impacto psicológico
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal
cinge-se à reforma da sentença que indeferiu a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos e a majoração da fixação do dano moral, sob a argumentação de que restaram devidamente demonstradas as condições necessárias para sua configuração
e majoração
.

Pois bem.

De início, cumpre observar que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, motivo pelo qual passo à análise de mérito.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se aos seguintes pontos: (i) a majoração da indenização por danos morais e (
ii
) a compensação por danos estéticos.

Com relação ao valor fixado a título de danos morais
, é sabido que não existem critérios pré-determinados para a sua aferição. Todavia, esta estipulação deve observar parâmetros que garantam a satisfação justa ao ofendido pelo abalo sofrido, considerando-se, para tanto, a extensão da dor, bem como as condições sociais e econômicas tanto da vítima quanto do responsável pela apuração.

A responsabilidade civil objetiva do Município, prevista no art. 37, § 6o, da CF, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

As provas nos autos demonstram que o acidente decorreu
após invasão do veículo oficial, dirigido por servidor público municipal,
causando à Apelante fratura no tornozelo direito.

C
ontudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6o) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, sendo dever de quem afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Com efeito, após detida análise dos autos, realmente, restou demonstrada à presença do nexo de causalidade entre as lesões apresentadas pela agravante, em face do acidente
de trânsito.

Nesse aspecto,
o valor deve respeitar o princípio da razoabilidade, evitando tanto valores irrisórios que desconsiderem a gravidade do dano, quanto valores excessivos que possam gerar um enriquecimento sem causa. Além disso, a reparação deve cumprir uma função pedagógica para o ofensor, sem, contudo, acarretar vantagem desproporcional.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.

(In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III - Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
sócio-econômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.

(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/5/1998, DJU. 3/8/1998, p. 244) (grifo nosso)

Observa-se, ainda, que este é o entendimento dessa c. Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ÔNIBUS ESCOLAR. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS EM RAZÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão que manteve a condenação do Município de Nova Canaã do Norte ao pagamento de indenizações no montante de R$ 25.000,00 por danos morais e R$ 50.000,00 por danos estéticos, em decorrência de acidente envolvendo plataforma elevatória de ônibus escolar, que causou amputação parcial do pé esquerdo da agravante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a suficiência dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, considerando a gravidade das lesões sofridas e a função compensatória e pedagógica da indenização. III. Razões de decidir 3.
Os valores fixados respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos, as condições financeiras do Município e a gravidade do ocorrido
. 4. A responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, foi corretamente reconhecida, sendo demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a omissão de manutenção da plataforma. 5. A majoração dos valores comprometeria o equilíbrio entre punição e reparação, não havendo enriquecimento sem causa nem quantia irrisória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação de valores a título de danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e as condições das partes. 2. A responsabilidade objetiva do ente público exige comprovação do dano e do nexo causal com a omissão ou ação administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.2.2015. (N.U 1001030-96.2020.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) [
g.n
.]

Levando em consideração esses aspectos, tenho que o valor de R$ 1
5
.000,00, fixado pelo juízo de 1a instância a título de danos morais, preencheu os critérios mencionados e, portanto, deve ser mantido.

Embora seja inegável a seriedade do dano sofrido, o valor arbitrado já atende à função compensatória e pedagógica da indenização, pois refletem a reprovabilidade da conduta omissiva do Município e as consequências físicas e psicológicas à vítima.

Com relação a fixação de indenização por danos estéticos, c
ompulsando os autos,
verifico que consta
l
audo
p
ericial (Id. 226400243)
, a apelante apresenta cicatriz decorrente d
a
lesão, em bom estado, e, em razão do aspecto residual da lesão, não há comprometimento da marcha.

Ademais, ao responder os quesitos apresentados, assim mencionou a perita:

(...)

Quesito no4: Há possibilidade de a
Pericianda
usar calçados de 'salto alto'? Resposta: Não há contraindicação expressa após a consolidação da fratura e recuperação. Periciada referiu dor ao tentar usar salto, o que é compatível com fraturas de tornozelo.

Quesito no5: A
Pericianda
consegue realizar os movimentos verticais e horizontais do seu pé lesionado? Há restrição em seus movimentos? Se sim, qual a consequência no seu
dia-a-dia
e no seu trabalho? Esta incapacidade ou redução de capacidade é reversível? Em quanto tempo? Resposta: Há restrição a dorsiflexão, sem outras, não interfere na marcha.

(...)

Quesito no4: A cicatriz que aparece nas fotos de fls. 40/41 pode ser eliminada mediante cirurgia plástica? Resposta: Pode ser amenizada.

Certo é que a Súmula 387, do STJ, preconiza que "
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Contudo, os danos estéticos pressupõem a comprovação da existência de deformidade ou sequela estética irreversível e permanente, que afete a imagem da vítima, ou a sua integridade física, com reflexos exteriores repulsivos. No caso, não foi produzida prova apta a comprovar o alegado dano estético

Dessa forma, entendo que a fixação da indenização
pelo magistrado
de primeira instância
,
no valor de R$
15
.000,00 a título de indenização por danos morais, está de acordo com os
princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante todo o exposto,
NEGO P
ROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025